Tribunal: TJES
Processo: 5012625-18.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012625-18.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ROBERTH WILLIAM SANTOS DE JESUS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5012625-18.2025.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ROBERTH WILLIAM SANTOS DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Roberth William Santos de Jesus contra decisão da 1ª Vara Criminal de Linhares que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, pela suposta participação, em concurso com outros agentes, no homicídio de João Gomes da Silva. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal — prova da materialidade e indícios suficientes de autoria — a justificar a decisão de pronúncia, ou se é o caso de impronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal, a qual será apreciada pelo Tribunal do Júri.

Na fase de pronúncia, prevalece o princípio in dubio pro societate, de modo que eventuais incertezas acerca da autoria não conduzem à absolvição sumária, mas à submissão do acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

A prova oral produzida em juízo confirma a presença do acusado na cena dos fatos, revela contradições em seus interrogatórios e o vincula ao vídeo gravado da vítima agonizando, bem como à posse de pertences do ofendido.

Testemunhos e depoimentos policiais apontam que o recorrente teria confessado a participação no crime, além de ter sido identificado em vídeo e reconhecido por objetos de uso pessoal, reforçando os indícios de autoria.

Diante da robustez dos elementos probatórios colhidos, a decisão de pronúncia mostra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza plena.

Na fase de admissibilidade da acusação, aplica-se o princípio in dubio pro societate, devendo dúvidas ser submetidas ao julgamento do Tribunal do Júri.

Estando presentes materialidade e indícios de autoria, a pronúncia deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.06.2022, DJe 30.06.2022; STJ, REsp 1.556.874/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03.10.2016; TJES, RSE 011180080019, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 14.09.2022, DJe 20.09.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5012625-18.2025.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ROBERTH WILLIAM SANTOS DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ROBERTH WILLIAM SANTOS DE JESUS

contra a decisão

oriunda da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 5 de fevereiro de 2021, o denunciado, juntamente ao corréu Rodrigo Oliveira dos Santos e aos adolescentes D.D.S.F. e W.O.S., mataram a vítima João Gomes da Silva.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restaram os réus pronunciados na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer a impronúncia do réu por ausência de indícios de autoria.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado na esfera policial, o réu negou a prática do crime, afirmando, contudo, que foi o responsável pela gravação do vídeo.

Já quando interrogado em juízo, confirmou que esteve na casa da vítima juntamente aos adolescentes e que foi embora por volta das 20 horas, sendo que somente ficou sabendo da morte do ofendido através de uma notícia pela internet. Questionado, negou ter gravado o vídeo, dizendo que apenas baixou o vídeo em um grupo de
Wha
ts
app.

A testemunha Janaína da Silva Francisco, inquirida em juízo, confirmou seu depoimento extrajudicial, ocasião na qual revelou que no dia dos fatos estava na casa da vítima, juntamente a ROBERTH, Daniel e Murilo (“Ninho”), sendo que foram embora após uma discussão por ciúmes, sendo que foram até a casa de Janaína para continuarem bebendo sem o ofendido.

Disse que em determinado momento, “Ninho” e
ROBERTH
saíram e demoraram um pouco, sendo que quando voltaram ela viu o celular da vítima nas mãos de
ROBERTH
.

Após, decidiu voltar à casa da vítima, contudo,
ROBERTH
e Murilo não deixaram, afirmando que “João estava no céu”.

O policial civil Adriano Faustino Denicolo, ouvido em juízo, narrou que Janaína o narrou os mesmos fatos contidos em seu depoimento.

Ato contínuo, disse que ouviram novamente Janaína, que reiterou que ouviu do recorrente e de “Ninho” que ela não deveria ir até a casa da vítima, pois naquele momento ele já deveria estar no céu.

Revelou, ainda, que ouviram uma pessoa que revelou que Murilo e
ROBERTH
confessaram que foram eles quem mataram a vítima João.

Afirmou que a tese apresentada pelo réu aos policiais foi a de que se deparou com a vítima agonizando no chão de sua casa quando lá chegou e, diante disso, gravou o vídeo.

Por fim, evidenciou que a vítima foi encontrada extremamente ferida e com indícios de tortura

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial civil Renato Ozório do Nascimento, tendo acrescentado que o acusado filmou a vítima como se estivesse se vangloriando do ocorrido, sendo que ele foi reconhecido por um relógio que aparecia usando nas redes sociais.

Da mesma maneira também se manifestou o policial civil Douglas Caliman.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.